Tribunal: TJDFT
Processo: 0085690-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A e MAILDE FURTADO DE ALBUQUERQUE MOURA apresentaram petição em que firmaram transação quanto ao objeto do presente feito e requereram a homologação, com a consequente extinção (ID 47408919). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 47408919 - Pág. 5 e 41403707). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46